Tribunal: STF
Processo: MS 40837
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.

Relatório
1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.4.2026, por Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase – Morhan, “ato coator na Decisão de index 6452615, proferida pelo Ministro Mauro Campbell Marques, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, vinculado ao Poder Judiciário, com sede da entidade pública em Brasília, Distrito Federal, nos autos do processo administrativo 0009200-84.2025.2.00.0000, que decidiu pelo não cabimento de Recurso Administrativo proposto” (fl. 1, e-doc. 1).
O caso
2. O impetrante afirma que, “no contexto das ações individuais propostas pelos filhos separados para assegurar o cumprimento da Lei Estadual
nº 9.732/2022, observa-se que diversos processos vêm sendo julgados no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro” (fl. 11, e-doc. 1).

Ressalta haver “precedentes expressivos reconhecendo a plena eficácia da norma, como no caso da ação nº 0903154-90.2023.8.19.0001, em que a procedência foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal diante da rejeição do recurso extraordinário interposto” (fl. 11, e-doc. 1).

Informa que “foi apresentado Recurso Administrativo em concordância com o previsto no Artigo 115 do Regimento Interno do CNJ, contudo, de forma monocrática o ilustre Ministro citado, negou seguimento ao recurso, com a alegação de ausência de pressupostos legais para o cabimento do mesmo, sem que houvesse presente o amparo legal no caso para tanto” (fl. 3, e-doc. 1). 

Acentua que, “no dia 24 de novembro de 2025, no julgamento da ação
nº 0913138-98.2023.8.19.0001, referente à irmã da autora do precedente anteriormente referido, houve mudança jurisprudencial no âmbito da Turma Recursal, que declarou improcedente o pedido com fundamento na inconstitucionalidade da lei” (fl. 11, e-doc. 1).

Noticia que, “nesse cenário que se inserem as decisões sucessivas que foram impugnadas no âmbito do CNJ, proferidas em diversos processos, (...), tais decisões, surpreendentes e desconformes com o padrão decisório até então adotado, representam uma ruptura abrupta e injustificada do entendimento do Exmo. Juiz, que já havia proferido ao menos seis sentenças de procedência reconhecendo a aplicabilidade imediata da Lei Estadual nº 9.732/2022”  (fl. 11,
e-doc. 1).

Assevera que, “diante da gravidade dos fatos relatados e de suas potenciais repercussões processuais, o Morhan entrou com uma Reclamação Disciplinar no CNJ, em 9 de dezembro de 2025, solicitando a instauração de procedimento administrativo na Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça para apurar eventual violação aos deveres funcionais previstos na Constituição, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional e no Código de Ética da Magistratura”
(fl. 13, e-doc. 1).

Alega que, “apesar do cenário de profunda incongruência decisória evidenciado na Reclamação Disciplinar, marcada pela adoção de fundamentações diametralmente opostas em ações idênticas, envolvendo a mesma legislação, a mesma causa de pedir e o mesmo contexto fático-jurídico, e a utilização de voto que ainda não havia sido publicado, o ministro relator, Mauro Campbell Marques, no index 6409659, em 11 de fevereiro de 2026, entendeu por não conhecer da Reclamação e determinar o arquivamento dos autos, fundamentando que a instauração de procedimento disciplinar depende da existência de fato específico e de indícios mínimos de desvio de conduta”  (fl. 13, e-doc. 1).

Realça que “foi interposto Pedido de Reconsideração com Recurso Administrativo, a fim de que fosse conhecido e encaminhado o referido Recurso para apreciação do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com o artigo 115 do RICNJ com a finalidade de reformar a decisão de arquivamento impugnada para determinar a abertura do Processo Administrativo Disciplinar em face do Reclamado. Posteriormente, no dia 11/03/2026, foi proferida Decisão monocrática que determinou o arquivamento da Reclamação bem como advertiu quanto à novas manifestações no âmbito do Conselho Nacional de Justiça” (fl. 17, e-doc. 1).

Sustenta que “notável ato arbitrário e cerceamento do direito de defesa, dos direitos das pessoas atingidas pela hanseníase, dos direitos humanos e do acesso à justiça por parte do Conselho Nacional de Justiça, vinculado ao Poder Judiciário, diante da decisão monocrática de não conhecimento pelo relator do recurso, faz-se necessário o encaminhamento dos autos para apreciação pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça conforme normativas do regimento interno” (fl. 17, e-doc. 1).

Requer “seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 do CPC, diante da impossibilidade do Autor de arcar com as despesas processuais”, e “a antecipação da tutela liminar para que se conceda a ordem e se determine a análise do recurso na forma fundamentada pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça” (fl. 38, e-doc. 1).

Pede, no mérito, “concessão da segurança, em caráter definitivo, para se anular a Decisão monocrática do CNJ de index 6452615 de não conhecimento do Pedido de Reconsideração do Recurso Administrativo, por violar o devido processo legal, ampla defesa e acesso à justiça dispostos no Art. 5º XXXV, LIV e LV da Constituição Federal, além de não estar em acordo com os Arts. 25, IX, e 115 do Regimento Interno do CNJ e o Art. 56, § 2º, do Regulamento Geral do Corregedoria Nacional de Justiça” (fl. 38, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Defiro o requerimento de gratuidade da justiça.

4. A presente ação não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal, carecendo o impetrante de razão jurídica.

Os objetos desta impetração são decisões do Corregedor Nacional
de Justiça, que determinou o arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar n. 0009200-84.2025.2.00.0000 e indeferiu o recurso administrativo interposto contra a decisão de arquivamento sumário. Tem-se nos atos apontados coatores:
“Da análise da inicial apresentada, nota-se que a irresignação é desprovida de interesse geral, e se refere a exame de matéria estritamente jurisdicional, não cabendo a intervenção desta Corregedoria Nacional de Justiça.
O Enunciado Administrativo nº 17 do Conselho Nacional de Justiça estabelece:
Não cabe ao CNJ o exame de pretensões de natureza individual, desprovidas de interesse geral, compreendido este sempre que a questão ultrapassar os interesses subjetivos da parte em face da relevância institucional, dos impactos para o sistema de justiça e da repercussão social da matéria.
É certo, outrossim, que ‘a fundamentação das decisões, ainda que contrária ao direito reclamado, supre a exigência da motivação das decisões judiciais, não tendo relevância administrativo-disciplinar’. Sob esse aspecto, ‘a natureza exclusivamente administrativa das atribuições conferidas ao Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B,
§ 4º, da CF/88) impede que este aprecie questão discutida em sede jurisdicional” (CNJ – RA – Recurso Administrativo em RD – Reclamação Disciplinar – 0000848-50.2019.2.00.0000 – Rel. HUMBERTO MARTINS – 50ª Sessão Virtual – julgado em 16/08/2019).
O exercício da atividade judicante, sob o manto constitucional do Livre Convencimento do Juízo, é intangível nesta via correicional, salvo situações excepcionais em que se demonstre a má-fé de membro do Poder Judiciário, o que não se pode inferir a partir da narrativa apresentada. Acerca do tema, é firme o entendimento do Conselho Nacional de Justiça:
(...)
Ressalte-se, ademais, que mesmo invocações de erro de julgamento ou erro de procedimento não se prestam a desencadear a atuação da Corregedoria Nacional de Justiça, salvo exceções pontualíssimas das quais se deduza infringência aos deveres funcionais pela própria teratologia da decisão judicial ou pelo contexto em que proferida, o que também não se verifica na espécie.
Ante o exposto, nos termos do art. 8º, I, do RICNJ, determino o arquivamento sumário do pedido formulado” (e-doc. 8).

“Dispõe o artigo 115, § 1º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça – RICNJ, que ‘são recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa’ ao interessado.
A reforma da ordem de arquivamento não é devida, pois a argumentação indicada na irresignação não revela inadequação ou equívocos na fundamentação da decisão impugnada.
O conhecimento de recurso só pode ocorrer quando demonstrado pela parte que recorre, de forma clara e precisa, como a decisão recorrida lhe impôs manifesto prejuízo. Sem essa descrição dialética típica, impugnando de forma direta e fundamentada a decisão recorrida, falta interesse recursal, em sua modalidade adequação.
A análise das razões recursais revela que a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal e as teses apresentadas nesse recurso administrativo também revelam o caráter infringente da condução de processo judicial que, ao fim e ao cabo, pode ser sujeita a recurso judicial próprio. Logo, a matéria ora discutida se reveste de natureza eminentemente jurisdicional e não se adéqua às hipóteses do art. 103-B, § 4º, da CF/1988.
A parte recorrente não trouxe em seu recurso qualquer fundamentação jurídica ou fato novo suficiente para infirmar a decisão terminativa, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Consequentemente, é forçoso reconhecer que o Recurso Administrativo interposto não preencheu os requisitos necessários para admissibilidade, a fim de que fosse submetido a julgamento pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido, já se decidiu nesse Conselho Nacional de Justiça:
(...)
Relembre-se que a jurisprudência do Pretório Excelso se firmou no sentido de que não ocorre violação ao princípio da colegialidade ou do devido processo legal quando, por decisão monocrática do Relator, em face de manifesta improcedência e nos termos do art. 25, IX, do RICNJ, determinado o arquivamento do feito (cf. STF – MS 39416 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2024 PUBLIC 28-02-2024).
(...)
Ante o exposto, nos termos do art. 25, inciso IX, do RICNJ, não conheço do Recurso Administrativo” (e-doc. 8).

5. Na espécie, a autoridade apontada coatora apenas assentou a inexistência dos requisitos para processamento da reclamação disciplinar protocolada pelo impetrante, realçando que, em casos como o que se tem na espécie vertente, “a irresignação é desprovida de interesse geral, e se refere a exame de matéria estritamente jurisdicional, não cabendo a intervenção [da] Corregedoria Nacional de Justiça”.

O ato apontado coator é decisão negativa do Conselho Nacional de Justiça, excetuada da competência originária deste Supremo Tribunal, que não atua como órgão revisor daquela instância administrativa ou do Conselho Nacional do Ministério Público, na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal: 
“(...) o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes.’ (MS 31769 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 11-02-2016 PUBLIC 12-02-2016)” (MS n. 34.213-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.9.2016, grifos nossos). 

Nesse mesmo sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PELA QUAL JULGADA IMPROCEDENTE RECLAMAÇÃO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MANIFESTA ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISORA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (MS n. 39.648-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.6.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO IMPETRANTE. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Agravante não dispõe de legitimidade para pleitear, em mandado de segurança, direito alheio em nome próprio. O mandado de segurança pressupõe a titularidade do direito pretensamente lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade pública.
2. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o torna instância revisora de qualquer decisão desse órgão administrativo.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS
n. 32.058-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 25.10.2013).

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO ORIGINÁRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO PERMISSIVO DO ART. 102, I, ‘R’, DA CARTA DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a previsão constitucional estabelecida no art. 102, I, ‘r’, da Constituição Federal exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS
n. 37.162-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.2.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR ARQUIVADA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A impetração volta-se contra decisão do Conselho Nacional do Ministério Público que arquivou reclamação disciplinar proposta para apurar a remessa da comunicação anônima ao CRM e a negativa em informar a identidade do comunicante, possuindo tal deliberação, portanto, nítido caráter negativo. III - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, haja vista não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 35.252-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.6.2018).

6.  A revisão judicial de decisão monocrática administrativa negativa proferida pelo Conselho Nacional de Justiça converte mandado de segurança em indevido sucedâneo recursal, além de instaurar competência revisora, inexistente neste Supremo Tribunal, sobre os provimentos daquele órgão, conforme interpretação teleológica redutora adotada quanto à al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República.

Não se comprova direito líquido e certo do impetrante, menos ainda algum direito que tenha sido atingido por ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade apontada coatora. 

7. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei
n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora